Tribunal: CARF
Processo: 13955.720097/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13955.720097/2019-51
ACÓRDÃO
2002-008.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRINEIDE APARECIDA BRAVO FORNAZERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação
da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13955.720097/2019-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$5.087,50, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$18.500,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 23/05/2019, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 14/06/2019.
Aduz o(a) contribuinte:
“O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta
de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais
como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas.” “1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS Esta contribuinte,
cumprindo as obrigações que lhe são impostas, informou em abril do ano de
2015, em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, suas
movimentações patrimoniais do ano-calendário de 2014.
Em que pese todo meu esmero, fui surpreendida com a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda, relativo à glosa de recibos de despesas
médicas.
Entretanto, tal fundamento não prospera, visto que os recibos foram preenchidos
de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, ou seja, contendo: nome,
endereço, n do CPF do Profissional c o tratamento realizado.
Conforme informado nos esclarecimentos anteriormente prestados, após anos
dedicados exclusivamente ao Magistério, atuando nas salas de aula da APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, permanecendo cm pé durante
horas, passei a senlir fortes dores em meus membros inferiores, em especial em
meus joelhos.
Assim, na tentativa de aliviar meu sofrimento, bem como objetivando prevenir
uma eventual aposentadoria por invalidez, no início do ano de 2014, passei a
realizar sessões de fisioterapia c terapia ocupacional com as profissionais Francieli
Magnani de Souza c Eulália Ramos Savini, sendo que os pagamentos das sessões
eram feitos em espécie.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13955.720097/2019-51
3
Os pagamentos dos serviços prestados sempre eram realizados em moeda
corrente que costumava manter em casa, já que sempre foi meu costume sacar
dinheiro na agência bancária e guardá-lo no cofre.
Esclareço que embora eu fizesse o pagamento das terapias semanalmente, os
recibos eram emitidos a critério da profissional, as vezes mensalmente, outras
bimestralmcntc, mas sempre detalhando o número de sessões realizadas e os
valores pagos.
Causa muita estranheza o fato de não ter sido suficiente ao Fisco a apresentação
dos recibos emitidos pelas profissionais que me atenderam, que se encontravam
devidamente inscritas em seus respectivos Conselhos dc Classe c aptas para
exercerem suas funções.
No início do mês de março do corrente ano, quando prestei os esclarecimentos
que antecederam a presente Notificação, informei que deixava de apresentar os
extratos das movimentações bancárias do ano dc 2014, pois não havia conseguido
obtc-los, no prazo de 10 (dez) dias, que me havia sido fixado.
Sendo assim, no intuito dc comprovar que as terapias questionadas foram pagas
em espécies derivadas dos saques que realizava, apresento nesta oportunidade os
extratos bancários do ano dc 2014 que me foram disponibilizados apenas agora.
E para melhor compreensão de Vossa Senhoria, segue o quadro abaixo, onde
informo os valores retirados dos bancos e que ficavam guardados cm minha
residência:
(...)
2. DOS PEDIDOS Ante o exposto, com base na documentação anexa, peço que
sejam acolhidas as presentes razões para o fim de CANCELAR A NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No 2015/665468527268109.” Tendo em vista o disposto na
Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), e no art. 2o da
Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme
definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB,
encaminhou-se o presente e-processo para apreciação pela DRJB/Fortaleza.

A 1a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13955.720097/2019-51
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de despesas médicas cujo
pagamento não foi comprovado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Foram apresentados extratos bancários acompanhados de demonstrativo no qual
se busca vincular saídas de recursos das contas com os pagamentos que teriam
sido efetuados.
Examinando-os, não se pode lhes atribuir a força probante pretendida pelo sujeito
passivo, pois verifica-se que não estão destacadas ordens de pagamento ou
transferências bancárias, por exemplo, coincidentes em datas e valores com os
recibos apresentados. Também não é possível estabelecer uma inequívoca
vinculação entre as saídas de recursos e os recibos apresentados, como a seguir
se exemplifica.
Aduz a fiscalização:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13955.720097/2019-51
5
“Foram glosadas as deduções com Francieli Magnani de Souza e Eulalia Savini por
falta de comprovação documental, pois intimada no Termo de Intimação no
016/2019, a contribuinte não apresentou documentos que comprovem o efetivo
pagamento às profissionais.” A contribuinte no mês de janeiro de 2014, efetuou
saques no BANCO DO BRASIL (fls. 17), nos valores de R$ 500,00 (07/01) ; R$
100,00 (13/01 e R$ 1.000,00 (31/01), respectivamente. No entanto, conforme
recibos acostado às fls. 08, efetuou pagamento na monta de R$ 1.200,00, à
profissional FRANCIELI MAGNANI. Os valores citados não possuem coincidência
em datas e valores, sequer aproximados, razão pela qual reputo não comprovada
as deduções pleiteadas.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original